Tribunal: TJSP
Processo: 1010402-75.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010402-75.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARLI DE
SOUZA TITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010402-75.2019.8.26.0320 -Voto no 36.459
2
APELAÇÃO No 1010402-75.2019
APELANTE: Marli de Souza Tito
APELADO: Boa Vista Serviços S/A
COMARCA: Limeira 2a Vara Cível
Inscrição em órgão de proteção ao crédito. Ação indenizatória
dirigida à mantenedora do cadastro. Comunicação prévia enviada
ao endereço da Autora informado pelo credor. Endereço incorreto.
Irrelevância. Equívoco pelo qual responde o credor. Ação
improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.°: 36.459
Vistos.
Cuida-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida
contra mantenedora de cadastro de inadimplentes por falta de
comunicação prévia acerca da negativação. O magistrado, Doutor
Ricardo Truite Alves, reconheceu a legitimidade passiva da Ré,
mas negou a indenização, porque comprovado o envio da
notificação para o endereço indicado pelo credor. Anotou que não é
possível exigir da Ré a exatidão nas informações cadastrais.
Imputou à Autora as custas e despesas do processo, com honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade.
Apela
a
Autora
alegando
a
responsabilidade objetiva da Ré. Sustenta não ter sido comunicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010402-75.2019.8.26.0320 -Voto no 36.459
3
acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Insiste no dano moral.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Em razão de suposto inadimplemento
de contrato firmado com a empresa PA/Anderson, a Autora teve
seu nome incluído no cadastro de inadimplentes do SCPC. Pleiteia
indenização por dano moral alegando a falta de comunicação, em
violação ao art. 43, §2o, do CDC.
A inscrição não precedida de prévia
comunicação dá ensejo ao dano moral, se a ausência desta
formalidade impediu o consumidor de evitar o indevido ato.
No caso, a Ré enviou comunicado
prévio para a Rua Américo Graciatti, 240, Jardim Rossi, Limeira
(fls. 62), mas a Autora reside na Rua Nair Foster Pavanelli, Jardim
Canaã, Limeira.
Alegou a requerida que este endereço
foi informado pelo credor e que cumpria à Autora a atualização de
seu cadastro. Em réplica, a Autora sustentou nunca ter residido no
endereço para onde foi enviada a notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010402-75.2019.8.26.0320 -Voto no 36.459
4
A mantenedora de cadastro de
proteção ao crédito enviou a notificação prévia para o endereço
informado pelo credor, o que se mostra suficiente para o
cumprimento da obrigação prevista no art. 43, §2o do Código de
Defesa do Consumidor, ainda que não seja o endereço do
consumidor. Por este equívoco responde o credor, não o órgão de
proteção ao crédito.
Neste sentido: “Responsabilidade
civil. Dano moral. Órgão de proteção ao crédito (SCPC).
Apontamento restritivo em nome da autora. Alegação do não
cumprimento do dever de notificação prévia. Indispensabilidade da
prévia notificação do consumidor (art. 43, § 2o do CDC e Súmula
no 359 do STJ). Encaminhamento da correspondência para
endereço incorreto. Mantenedora de cadastro de proteção ao
crédito que não é responsável pela veracidade das informações
prestadas por credores. Dispensa de aviso de recebimento. Súmula
no 404 do STJ. Precedentes STJ e TJSP. Existência, ademais, de
negativações anteriores em nome da autora, afastando a obrigação
de indenizar (Súmula no 385 do STJ). Ação improcedente. Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1000545-91.2016,
relator
Desembargador Alexandre Marcondes, j. 3/10/2017).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Danos morais. Ilícito decorrente da inscrição do
nome da autora no rol de inadimplentes sem comunicação prévia.
Afastamento. Comprovação de envio de prévia notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010402-75.2019.8.26.0320 -Voto no 36.459
5
Incorreção do endereço. Irrelevância. Envio da comunicação ao
endereço fornecido pelo credor, que se responsabiliza por sua
veracidade. Entendimento consolidado no REsp no 1.083.291/RS,
julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil. Licitude da atuação negocial da ré, que se deu nos limites do
exercício regular de direito. Incidência do artigo 188, inciso I, do
Código
Civil.
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
0002317-06.2015,
relator
Desembargador Donegá Morandini, j. 27/07/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Pedro Baccarat
Relator